Tribunal: TJBA
Processo: 0000830-21.2013.8.05.0090
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000830-21.2013.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALDINEIDE SANTOS REIS

Advogado(s)
:
ADEMARIO CASTRO GOMEZ, HELENILDA OLIVEIRA COUTO, JONATHAS GUSMAO SANTOS, JOSE SERGIO COSTA NOGUEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 6º-A DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatada a contratação precária de servidores para o exercício de atribuições inerentes ao cargo para o qual a parte autora foi aprovada em concurso público, configura-se preterição arbitrária e imotivada, a ensejar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 da repercussão geral do STF.

2. A condenação do ente público à nomeação da parte autora em cargo público gera proveito econômico mensurável, sendo indevida a fixação dos honorários por equidade.

3. Conforme o Tema 1.076 do STJ, quando o valor da condenação ou o proveito econômico for líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante a aplicação dos percentuais legais, vedando-se a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC.

4. Mostra-se adequada a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses de remuneração do cargo objeto da condenação, a ser apurado em liquidação.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0000830-21.2013.805.0090
,
da Comarca de Iaçu, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE IAÇU

e Apelado
VALDINEIDE SANTOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.